Tribunal: TJBA
Processo: 8000979-49.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000979-49.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GISELIA ALMEIDA DOS SANTOS Advogado(s): RAUL SILVA CARNEIRO, GABRIEL FREITAS VIANA APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA DE OFÍCIO. DECRETO 20.910/1932. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ex-servidora temporária contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de verbas remuneratórias supostamente inadimplidas pelo ente municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição do fundo de direito da pretensão de cobrança, considerando que a ação foi ajuizada mais de cinco anos após o encerramento do vínculo contratual temporário com a Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originou o direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 4. Nas demandas que envolvem cobrança de verbas decorrentes de vínculo com a Administração Pública, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do efetivo rompimento do contrato. 5. Constatado que o encerramento do vínculo ocorreu em 22.01.2014 e a demanda foi ajuizada apenas em 01.04.2019, consumou-se a prescrição do próprio fundo de direito. 6. O reconhecimento da prescrição impõe a manutenção do resultado prático da sentença de improcedência, alterando-se, contudo, o fundamento jurídico da extinção do processo para o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação desprovido, com o reconhecimento, de ofício, da prescrição do fundo de direito. Tese de julgamento: "Aplica-se a prescrição do fundo de direito, e não apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior, quando a ação de cobrança de verbas remuneratórias contra a Fazenda Pública for ajuizada após o transcurso de mais de cinco anos contados da data de extinção do vínculo contratual." Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8000979-49.2019.8.05.0063, que figuram, como apelante, GISÉLIA ALMEIDA DOS SANTOS, e, como apelado, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça